Tribunal: TJBA
Processo: 8005251-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005251-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 35 horas na zona rural do Município de Juazeiro/BA.

2. A parte autora alegou que a interrupção causou prejuízos diversos, como perda de alimentos perecíveis, falta de internet e queima da bomba d’água do SAAE, além da suposta habitualidade da conduta da concessionária.

3. Sentença manteve-se com base na regularidade da conduta da concessionária, diante do cumprimento dos prazos estabelecidos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica em área rural, por 35 horas, configura falha na prestação do serviço; e (ii) saber se tal interrupção, ocorrendo dentro do prazo regulamentar da ANEEL, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessária a demonstração de conduta, dano e nexo causal, salvo excludente.

6. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para restabelecimento do fornecimento em área rural (art. 362, V), o que foi observado no caso concreto.

7. A interrupção decorreu de fenômenos climáticos adversos (raios e chuvas), não havendo desídia ou demora injustificada por parte da concessionária.

8. A alegação de habitualidade das quedas não veio acompanhada de prova específica do prejuízo individual sofrido na unidade consumidora da parte autora (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005251-55.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ Acórdão